Tribunal: STF
Processo: HC 182608
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – SALA DE ESTADO-MAIOR – ARTIGO 7º, INCISO V, DA LEI Nº 8.906/1994 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Palmital/SP, no processo de execução de alimentos nº 0005298-14.2008.8.26.0415, determinou a prisão civil do paciente, ocorrida em 6 de março de 2020, pelo prazo de 30 dias. Assentou a viabilidade da medida coercitiva, concluindo ocorridos a quitação parcial das prestações cobradas e o inadimplemento das subsequentes. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 566.289/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante afirma estar o paciente custodiado em cela comum, na Cadeia Pública de Adamantina/SP. Realça a condição de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a revelar, segundo argumenta, direito a sala de Estado-Maior. Alude ao disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Sustenta tratar-se de paciente idoso – 64 anos –, acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica, em razão de tabagismo, e diagnosticado com pneumonia. Sublinha adequado o regime domiciliar, tendo em vista o risco de contrair a doença chamada covid-19. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas preventivas à propagação do coronavírus. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento de custódia domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Juntou ao processo hemograma completo, com data de 9 de janeiro de 2020, e imagem de raio-X, sem parecer de profissional da saúde ou identificação da pessoa submetida ao exame, bem assim receituário médico.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o atual estágio do processo, uma vez sob sigilo.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, no que envolvida questão alusiva a alimentos. 
    Atentem para a disciplina legal atinente à prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar. Tem-se norma específica no Código de Processo Civil, cujo artigo 528, parágrafos 3º e 4º, assim dispõe: 
    Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
    […] 
    § 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
    § 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. 
    […]
    Notem a razão de ser da prisão civil em jogo. Outra não é além de compelir o devedor a satisfazer alimentos, ou seja, quantia voltada à subsistência do alimentando. Encontrando-se o custodiado em local separado dos presos comuns, a situação mostra-se enquadrada no figurino legal. A exigência de recolhimento de advogado em sala de Estado-Maior e, na falta desta, em regime domiciliar, considerado o artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, assim como a custódia especial versada no artigo 295, inciso VII, do Código de Processo Penal, dizem respeito à prisão cautelar de natureza processual penal. 
    Surge improcedente o articulado quanto ao cabimento de domiciliar, ante o alegado risco de agravamento do quadro de saúde do paciente, caso venha a ser infectado pelo coronavírus. Levando em conta a documentação juntada ao processo, o impetrante não logrou comprovar, em relação ao custodiado, debilidade da saúde, submissão a tratamento ou inviabilidade de realização deste, de forma adequada, no local da prisão, tampouco suspeita de contágio pelo vírus causador da covid-19. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator